Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-66.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA. QUEBRA DO SIGILO DEFERIDA EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ANTECEDENTES E DIREITO AO ESQUECIMENTO. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E CONCURSO DE AGENTES VALORADAS NA PRIMEIRA FASE. USO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ATENUANTE DA COAÇÃO RESISTÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CRIME COMETIDO CONTRA PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas, em face da inexistência de ilegalidade na extração do conteúdo dos dados dos celulares apreendidos, após deferimento do pedido de quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos, em autos próprios.
2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova, como o caso dos autos.
3. Segundo a teoria unitária/monista adotada pelo CP, quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, praticando conduta diversa do outro, obtendo um só resultado, todos eles incorrem no mesmo tipo penal. Assim, não há como atribuir ao réu a condição de partícipe quando sua conduta não foi acessória, mas, principal, tendo ele plena noção do domínio do fato.
4. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que as suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto. 4.1. Conforme jurisprudência do Col. STJ, inexiste direito subjetivo do réu ao uso de alguma operação específica, dentre aquelas adotadas e admitidas pela jurisprudência dos tribunais pátrios.
5. Sobre o direito ao esquecimento, o col. STJ já manifestou entendimento no sentido de que não podem ser utilizadas como maus antecedentes as condenações com extinção da punibilidade ocorrida há mais de 10 (dez) anos, em relação à prática do crime que ora se apura, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. No caso em análise, não há qualquer ilegalidade no desabono do vetor dos antecedentes, uma vez que u dos processos utilizado pelo juiz, na origem, não teve sua punibilidade extinta, mostrando-se, portanto, apto para negativar os antecedentes do réu.
6. No roubo circunstanciado, admite-se que, havendo duas ou mais causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase. Precedentes desta Corte.

7. Sobre a qualificadora de restrição de liberdade da vítima, o Col. STJ já manifestou entendimento de que, para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. 7.1. Mantém-se a causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas, devido ao tempo em que permaneceram amarradas, em um cômodo específico da residência mesmo após a saída dos assaltantes, que as ameaçaram dizendo que se elas saíssem do quarto iriam morrer, apontando-lhes a arma para suas cabeças.

8. De acordo com a teoria unitária, adotada pelo CP, aqueles que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime. Assim, havendo pluralidade de condutas entre os corréus; relevância causal; liame subjetivo; e identidade de crime para todos os envolvidos, como no caso em questão, não há como afastar o concurso de agentes.

9. A apreensão da arma e a realização de perícia não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato.
10. O pedido de aplicação da atenuante da coação resistível, com argumentos frágeis e sem quaisquer comprovações, não é fundamento suficiente para possibilitar a aplicação da referida minorante.
11. A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente.
12. Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos, ainda que uma das vítimas seja pessoa jurídica. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal.

13. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos.